Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-78.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-78.2018.8.26.0575
Voto n.o 42.872 - morf
Registro: 2020.0000160832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001539-78.2018.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante ILDO JUVENTINO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA DOS PÁSSAROS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-78.2018.8.26.0575
Voto n.o 42.872 - morf
Apelação Cível n.o 1001539-78.2018.8.26.0575
Apelante: Ildo Juventino Junior
Apelado: Condomínio Residencial Morada dos Pássaros
Comarca: São José do Rio Pardo (1a Vara Judicial)
Juiz(a):
Wyldensor Martins Soares
VOTO N.o 42.872
Apelação Cível - Despesas Condominiais.
Tratando-se de débito decorrente de despesa condominial, a
alíquota máxima dos juros mensais é de um por cento ao
mês.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 198/205 julgou
improcedentes os embargos à execução. Apela o embargante a fls.
214/219. Não vieram contrarrazões (fl. 223).
É o relatório.
Quando
as
convenções
de
condomínio,
anteriormente à vigência do Código Civil de 2002, fixavam juros
moratórios de dez por cento ao mês, faziam-no com respeito à lei de
ordem pública disciplinadora da matéria. Por isso, embora ato jurídico
perfeito, dispondo como dispunha sobre matéria de ordem pública, os
direitos dele decorrentes só existiram enquanto não alterada a lei,
tratando-se, como se trata, de negócio jurídico de duração
indeterminada, de prestações sucessivas, ao longo do tempo. Alterada a
lei, a convenção, que a ela não pode sobrepor-se, há de ser a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-78.2018.8.26.0575
Voto n.o 42.872 - morf
adaptada (arts. 1.336, § 1o; e 2.035, parágrafo único; ambos do Código
Civil de 2002).
Por conseguinte, dou provimento à apelação
para reduzir a alíquota dos juros moratórios cobrados sobre as prestações
condominiais vencidas, em execução no caso sob exame, para um por
cento ao mês. Arcará o embargado com o pagamento das custas e das
despesas processuais decorrentes dos embargos, além de honorários
advocatícios, estes fixados em mil reais (art. 85, § 8o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica